Tribunal: TJDFT
Processo: 0721122-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721122-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LUCENA DE ARAUJO AGRAVADO: VALERIA MARIA ARAUJO FROESE, RODRIGO RODRIGUES ARAUJO, RICHARDS RODRIGUES ARAUJO, RHONE GIULLIAN BRAZ DE ARAUJO, ANNA CAROLINA PEIXOTO DE ARAUJO, VITORIA MARIA PIRES DE ARAUJO, PAULA CRISTINA PIRES DE ARAUJO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Maria do Socorro dos Santos Lucena de Araújo contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 62770008). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO